Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713355-14.2021.8.07.0007 APELANTE: NAILTON SOUZA SANTOS APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO D DA QNL 13 DESPACHO Conforme o contracheque (id 41495619), o Réu/Apelante é militar da reserva da PMDFT, auferindo renda líquida mensal de R$ 7.571,39, valor que, em princípio, infirma a alegação de hipossuficiência. Observo que o valor do preparo é irrisório e que eventual deferimento do benefício da gratuidade terá eficácia ex nunc, ou seja, a parit do pedido. Dessarte, junte o agravante a última declaração de IR, extratos bancários dos últimos 12 meses, comprovantes de despesas e outros documentos que entenda necessários, de modo a comprovar a hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. I. Brasília , 29 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator